Tribunal: TJES
Processo: 0011864-38.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011864-38.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELILDA BAPTISTA FRASSON
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0011864-38.2017.8.08.0035

ORIGEM:
3º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CELILDA BAPTISTA FRASSON

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA. IMPUGNAÇÃO QUE NA VERDADE QUESTIONA INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a exclusão da base de cálculo do ICMS a demanda contratada e não consumida de energia por parte do Requerente, bem como condenou o Recorrente a restituir em favor do autor o que foi indevidamente recolhido no período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a preliminar suscitada pelo Recorrente, deixo de apreciar a questão aduzida, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Feita tal consideração, bem como da análise detida dos autos, entendo que sem razão o Recorrente. Da análise do conjunto da postulação autoral, compreendo que o Recorrente pretendia questionar a inclusão de rubricas como a TUSD e a TUST na base de cálculo do ICMS.

(4). Nesse contexto, o C. STJ firmou a Tese nº 986, segundo a qual
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
. Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: 1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela,
desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

(5). Como se verifica dos autos, a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que a concessão de tutela de urgência em seu favor se deu apenas em 27/05/2017 (ou seja, após o marco fixado de 27/03/20217), razão pela qual não merece procedência a sua pretensão.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)